Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que indeferiu pleito da Agravante de reduzir o valor da prestação de um pagamento mensal ajustado com o Agravado em acordo judicial. Deu-se a negativa pelo MM Juiz por ausência de elementos probatórios seguros da situação econômico-financeira da Agravante. Pede efeito suspensivo. É a suma do pedido. Preliminarmente aferirei a tempestividade recursal oportunamente, após o contraditório. No que diz respeito ao mérito da Decisão agravada, entendo de mantê-la em juízo ainda provisório. A Agravante juntou vários documentos tendentes a comprovar a má situação econômico-financeira atual, porém torna-se necessário submetê-los ao contraditório, razão pela qual o MM Juiz, acertadamente, indeferiu o pleito liminar. Indefiro o efeito suspensivo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 07/10/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator